Tribunal: TJSP
Processo: 2234506-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Execução de título extrajudicial. Liquidação por arbitramento. Discordância dos cálculos apresentados pelo Perito Judicial. Laudo pericial está de acordo com o que foi determinado por este Tribunal. Decisão mantida.
Recurso improvido.